Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-81.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. SUCESSÃO. SUBROGAÇÃO AUTOMÁTICA DOS HERDEIROS. USUCAPIÃO E INVENTÁRIO DOS BENS. CONTRADIÇÃO. POSSE COM ÂNIMO DE DONO. NÃO COMPROVADA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">1. Aberta a sucessão, ocorre a sub-rogação automática dos herdeiros na titularidade e posse em estado de indivisão dos bens do espólio. Admite-se, em casos excepcionais, que o herdeiro com posse exclusiva do bem, com ânimo de dono e com posse de natureza adversa aos demais herdeiros possa requerer a usucapião especial, cabendo-lhe a prova do preenchimento dos requisitos do art. 1.240 do Código Civil.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">2. Revela-se contraditório requerer a usucapião e o inventário dos bens, intitulando-se ao mesmo tempo como herdeiro e como ocupante de uma posse capaz de enfrentar a própria herança, o que por si só justificaria a improcedência do pedido. Além disso, não restou provada nos autos a posse com ânimo de dono. Pedido de usucapião improcedente.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">3. Recurso desprovido.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;
text-indent:3.0cm;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">